Tribunal: TJBA
Processo: 8015329-27.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8015329-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVADOS: ALOISIO HERMELINO TUDE DE MELO FILHO e outros (2) Advogado(s): SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA AGRAVANTE: MARCELO GOMES SOTTO MAIOR Advogado(s):MARCO AURELIO FORTUNA DOREA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E OUTRAS AVENÇAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A SUSPENSIVIDADE. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §3º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE. INEXISTÊNCIA DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e outras avenças, deferindo a suspensão dos efeitos da sentença que determinara a desocupação do imóvel comercial onde funciona estabelecimento consolidado há mais de trinta anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se subsistem os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação, consistentes na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §3º, e art. 995, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. O relator pode atribuir efeito suspensivo à apelação quando comprovados, de forma sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença, conforme previsão do art. 1.012, §3º, e do poder geral de cautela previsto no art. 300 do CPC. 4. No caso, a decisão agravada corretamente reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida, diante das alegações de inconsistências na sentença de primeiro grau, que teria apreciado pedido diverso do formulado e desconsiderado provas sobre benfeitorias e direito de retenção. 5. O perigo de dano é manifesto, considerando o risco de despejo de estabelecimento comercial tradicional, com relevantes impactos econômicos e sociais, ao passo que a manutenção da decisão recorrida não gera dano reverso relevante ao locador, por apenas postergar os efeitos da sentença até o julgamento da apelação. 6. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação até o julgamento definitivo do recurso. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, quando demonstrados, ainda que de forma sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. A suspensão dos efeitos da sentença, em tais casos, não configura prejulgamento do mérito recursal, mas visa preservar a utilidade do recurso e evitar a produção de danos irreversíveis.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 995, parágrafo único; 1.012, §3º; 1.026, §2º; 300; Lei nº 8.245/1991, art. 58, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - ES: 20473545520218260000 SP 2047354-55.2021.8 .26.0000, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 09/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021; TJ-BA - PET: 80178124020198050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8015329-27.2025.8.05.0000, sendo agravante Marcelo Gomes de Sotto Maior e, agravados, Aloisio Hermelino Tude de Melo Filho e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator